Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014878-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), OLIVEIRO HOFFMANN - CPF: 028.597.931-00 (AGRAVANTE), IRMA HOFFMANN - CPF: 690.414.401-78 (AGRAVANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (AGRAVADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TESE AFASTADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA – NÃO É A ÚNICA FONTE DE RENDA DOS AGRAVANTES – DEVEDORES QUE POSSUEM OUTRO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em impenhorabilidade sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural, face à ausência de demonstração mínima de que o bem seja trabalhado pela família ou que seja o único meio de prover o sustento dos executados, sobretudo diante da informação de que estes são proprietários de outro imóvel e tem outra fonte de renda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRO HOFFMANN e IRMA HOFFMANN,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003278-76.2009.8.11.0046, Cód. 33663, Processo 418/2009, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que não reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

Os agravantes defendem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar; alegando que a fundamentação do juízo “a quo” é de impenhorabilidade de bem de família; contudo, defendem a impenhorabilidade da propriedade rural, definida em lei e trabalhada pela entidade familiar.

A esse respeito, pontua que a área é menor que quatro módulos fiscais, isto é, 400 hectares e residem sim no imóvel rural dedicando-se a criação de aves e ovinos para consumo próprio. Aliás, segundo explicam, residem eles, sua filha, genro e dois netos, o que pode ser confirmado pela conta de energia elétrica e pela Oficial de Justiça no Laudo de Avalição de Imóvel.

Quanto à argumentação de que se encontra em comodato com terceiro, trata-se do genro dos executados (agravantes) que também reside no imóvel; assevera que são pessoas idosas e que não tem condições de realizar o trabalho rural sozinhos.

Também o valor de possuírem um imóvel residencial não lhes retira o direito ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pois se encontram presentes os requisitos autorizadores.

Afirma ainda: “conforme explanado, os Agravantes não se encontram em boa situação econômica, razão pela qual os custos relativos à perícia (pagamento dos honorários periciais) ser-lhe-ão onerosos. E, se reconhecida a impenhorabilidade do imóvel posteriormente, a avaliação judicial não terá nenhuma utilidade ao processo.

Em sede de liminar requer o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; ou alternativamente, o efeito suspensivo, impedindo os atos expropriatórios, incluindo-se a avaliação judicial do imóvel, até que a questão seja resolvida pela Câmara.

No mérito almejam a confirmação do reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

A liminar foi deferida (id. 50523977).

Nas contrarrazões, o agravado assevera que os próprios agravantes declararam que sobrevivem basicamente com uma aposentadoria que somadas atingem R$ 1.908,00; que eles demonstram que não mais trabalham no citado imóvel rural; que por meio do contrato de particular de comodato de imóvel rural, os devedores cederam a propriedade rural objeto da penhora e, consequentemente, a posse, ao Sr. Rene Eidt, de forma gratuita e para explorar em caráter exclusivo do comodatário e não do conjunto familiar; também que não há prova de que o imóvel é trabalhado pela família.

Além disso, pontua que os devedores possuem outro imóvel no município do Rio Verde, no qual esta edificada uma residência, com 195,74 m2, com valor venal de R$ 217,416,00, portanto, resta afastada a presunção de bem de família do bem penhorado.

Adiante, alega que as notas fiscais apresentadas pelo Sr. Rene Eidt comprovam que o sustento deste não proveem exclusivamente da exploração do imóvel rural dos agravantes, pois, sua inscrição está atrelada ao imóvel rural localizado na Linha 1, setor 1, Zona Rural de Lucas do Rio Verde e o penhora é localizado na linha 5, setor 2.

Pontua que não basta que a propriedade rural seja pequena para ser impenhorável, sendo necessário que os débitos decorrentes de sua atividade produtiva, o que não é o caso dos autos por se tratar de honorários advocatícios.

Ao final almeja o desprovimento do recurso (id. 53485495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“Quanto ao tema pequena propriedade rural

Sustenta que o módulo rural em Lucas do Reio Verde é de 100 hectares e que a propriedade rural se caracteriza em até quadro módulos. E a área penhorada em 201,4390 hectares e é objeto de comodato com terceiros, dada a idade avançada dos Executados.

Ao compulsar os autos é possível verificar que
os Devedores alegam de maneira peremptória que não residem no imóvel, e que o mesmo está sob o regime de comodato com terceiro.

Os Devedores também não comprovam tratar-se de único bem e, na verdade, o endereço dos devedores é na cidade onde possuem imóvel residencial conforme documento de fl. 586, que é mesmo endereço que consta a fls. 514.

Aqui é possível verificar o argumento mendaz do devedor, uma vez que tal bem
não

é trabalhado pela família
e
não é o único bem do devedor.

A propósito, há uma oscilação nos argumentos dos devedores. Em petição pretérita pediram gratuidade processual por vida humilde com sustento de aposentadoria mínima e neste momento
sustentam que a propriedade equivale R$ 24 milhões.

Ora fala em dificuldade, ora junta contrato de comodato gratuito de imóvel de valor multimilionário em favor de terceiro.

Assim, ante da falta de configuração de imóvel imune à penhora, rejeito prontamente o argumento.”. (id. 50442495).

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, ausente demonstração escorreita de que os agravantes desenvolvam atividade produtiva, visando ao sustento familiar, nas áreas penhoradas. A simples juntada de notas de produtor rural, em nome de terceiro (genro), não é suficiente à comprovação de que a renda do devedor provém, unicamente, da área constrita.

As notas fiscais juntadas (id. 50443955) se referem à área diversa (Linha 1, Setor 1 S/N) e dos autos é Linha 5, lote 93, setor 02 e o laudo de avaliação não faz prova de produção, eis que o Oficial de Justiça apenas registrou que “aparentemente utilizada para plantio de cereais”.

Além disso, os agravantes no processo afirmam que vivem exclusivamente de aposentadoria; as poucas criações de aves são para consumo próprio.

Se não bastasse, o débito decorre de honorários advocatícios e não se trata de único imóvel dos agravantes. A esse respeito, alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL NÃO HABITADO EM CARÁTER RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL IMPENHORÁVEL – PORÇÃO DE TERRAS NÃO TRABALHADA PELA UNIDADE FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DEFESA RETÓRICA DE DESACERTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR APONTADO PELA MEIRINHA É INFERIOR AO APURADO POR CORRETOR DE IMÓVEIS CONTRATADO PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA AO LAUDO UNILATERAL EM DETRIMENTO DE LAUDO OFICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se considera bem de família protegido pela regra de impenhorabilidade o imóvel rural não habitado pela unidade familiar em caráter domiciliar, especialmente se não é nem mesmo plausível que o aluguel do imóvel residencial é custeado pelos proventos do arrendamento do imóvel rural ao próprio filho. 2
.
Não se considera pequena propriedade rural protegida pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar
em caráter de agricultura de subsistência,
nem habitada em caráter domiciliar. 3. Não justifica a desconsideração de avaliação imobiliária feita por oficial de justiça a simples apresentação de laudo unilateral de avaliação divergente feita por pessoa contratada pelo devedor.” (N.U 1005014-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) destaquei.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO/INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO E DA PENHORA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – NULIDADE DO EDITAL E DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA VÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a alegação de nulidade, se o edital e a arrematação preenchem os requisitos legais, em particular se as praças ocorreram em data e hora das quais o executado teve prévia ciência e nada impugnou, bem assim, o preço arrematado não se mostra vil.

O imóvel objeto de penhora e arrematação não se trata de bem de família.
A uma, porque não se trata de pequena propriedade rural. A duas, porque não há evidências mínimas de ser a única fonte de renda familiar, ou mesmo, único imóvel do executado.
(N.U 0003494-27.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 09/03/2020) destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO BEM – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em impenhorabilidade sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural, face à ausência de demonstração de que o bem seja trabalhado pela família ou que seja o único meio de prover o sustento dos executados, sobretudo diante da informação de que estes são proprietários de outros imóveis.” (N.U 1001752-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/09/2019).

“(...) A impenhorabilidade de pequena propriedade rural com base no art. 1o da Lei no 8.009/1990 e art. 5o, XXVI da Constituição Federal de 1988, exige a demonstração do devedor de que possui apenas esse imóvel e que o utiliza como fonte de renda por meio do desenvolvimento de agricultura familiar. São penhoráveis as máquinas (trator e colheitadeira) quando ofertadas pelo devedor como garantia na cédula rural executada. Não comprovado o caráter meramente protelatório dos embargos à execução, não há que se falar na aplicação da multa prevista no parágrafo único, do art. 740, do Códex Processual.” (N.U 0004945-92.2012.8.11.0045, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE. REGÊNCIA DO ART. 5o, XXVI DA CF E ART. 649, VIII DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, desde que única e necessária à subsistência.” (N.U 0002796-28.2008.8.11.0025, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020